Tribunal: TJSP
Processo: 1000683-53.2024.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – DEFINIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA QUE OBSERVOU OS LIMITES ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APLICADO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR FORÇA DO JULGAMENTO DO TEMA 1.076, PROFERIDO SOB O CHAMADO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PRECEDENTES DO C. STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000683-53.2024.8.26.0010; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 457/471, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO MANEJADOS DE PARTE A PARTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO DIANTE DO ERRO MATERIAL QUE SE INDICA CONSTATADO, BEM COMO DIANTE DA NECESSÁRIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE, DE ACORDO COM A "TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL" –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 457/471, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO MANEJADOS DE PARTE A PARTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO DIANTE DO ERRO MATERIAL QUE SE INDICA CONSTATADO, BEM COMO DIANTE DA NECESSÁRIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE, DE ACORDO COM A "TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL" – HONORÁRIOS FIXADOS NO PERCENTUAL DE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU MESMO DE ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – DEFINIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA QUE OBSERVOU OS LIMITES ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APLICADO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO ADOTADO PELO C. STJ POR FORÇA DO JULGAMENTO DO TEMA 1.076, PROFERIDO SOB O CHAMADO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PRECEDENTES DO C. STJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.